Tribunal: STF
Processo: ARE 1573623
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. LEI N. 9.716/1998. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: VALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. TAXA SISCOMEX. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO ACOLHIDO. 1. Nos termos do Tema n. 1.085 do E. STF: ‘A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.’. Isto significa que restou decidido que a inconstitucionalidade da majoração excessiva não gera a inconstitucionalidade do tributo e nem a atualização monetária de acordo com os índices oficiais de correção monetária. 2. Ademais, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança da Taxa SISCOMEX sob a alegação de ausência de sujeito passivo da obrigação tributária, pois o artigo 3º da Lei n. 9.716/1998 demonstra que o importador é quem deve efetuar o recolhimento dessa Taxa, eis que ela incide quando ocorrem as operações de importação. O próprio parágrafo 3º do artigo 3º da Lei n. 9.716/1998 determina que "Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as normas referentes ao Imposto de Importação". 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão” (fl. 3, e-doc. 52).



    Não foram opostos novos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “a Lei n. 9.716/98 não estabeleceu o sujeito passivo da Taxa Siscomex, violando, assim, o princípio da legalidade tributária, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 57). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a tese recursal está devidamente fundamentada e claramente demonstrou a violação ao art. 150, I, da CF” (fl. 5, e-doc. 62).



    Assinala estar evidenciado “que a Lei 9.716/1998 não define expressamente o sujeito passivo da Taxa Siscomex, um dos elementos essenciais da regra matriz de incidência tributária” (fl. 5, e-doc. 62).



    Ressalta que “demonstrou que o v. acórdão recorrido partiu de uma interpretação extensiva e integrativa do art. 3º da Lei 9.716/1998, presumindo que o sujeito passivo da Taxa Siscomex seria o importador apenas porque a exação incide no momento do registro da declaração de importação. Contudo, essa conclusão não decorre do texto legal, que não contém dispositivo expresso atribuindo essa obrigação ao importador” (fl. 6, e-doc. 62).



    Enfatiza que “não há dúvidas que o Recurso Extraordinário tem fundamentação suficiente e precisa, atendendo integralmente aos requisitos de admissibilidade. O E. Tribunal de origem, ao decidir pela aplicação da Súm. 284/STF, impôs um óbice indevido ao exame da matéria por este E. STF, impedindo que esta E. Corte exerça a sua competência constitucional e dê a última palavra em termos de interpretação da Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 62).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou os embargos de declaração opostos pela empresa agravante, nestes termos:



    “Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para ‘determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento da Taxa do Siscomex pela forma majorada pela Portaria MF 257/2011, mas atualizada conforme INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011’, declarando o direito à compensação/restituição dos valores recolhidos a este título. E o v. acórdão manteve a r. sentença. 



    Em razões de embargos de declaração, a parte embargante alegou, em síntese, que a Taxa Siscomex não foi instituída regularmente, pois não definiu o sujeito passivo da obrigação tributária, havendo ilegalidade e constitucionalidade na sua cobrança.



    Nos termos do Tema n. 1.085 do E. STF:



    ‘A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.’



    Isto significa que restou decidido que a inconstitucionalidade da majoração excessiva não gera a inconstitucionalidade do tributo e nem a atualização monetária de acordo com os índices oficiais de correção monetária. 



    Ademais, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança da Taxa SISCOMEX sob a alegação de ausência de sujeito passivo da obrigação tributária, pois o artigo 3º da Lei n. 9.716/1998 demonstra que o importador é quem deve efetuar o recolhimento dessa Taxa, eis que ela incide quando ocorrem as operações de importação. O próprio parágrafo 3º do artigo 3º da Lei n. 9.716/1998 determina que ‘Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as normas referentes ao Imposto de Importação’. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação acima” (fls. 2-3, e-doc. 52).



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido, aplicou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que “ambas as Turmas desta Corte já assentaram a constitucionalidade da Lei n. 9.716/1998, limitando-se a reconhecer a pecha apenas quanto à excessiva majoração realizada por meio da portaria ministerial. Manteve-se, desse modo, incólume a cobrança da exação, fixada em lei e corrigida por índices oficiais de correção monetária” (ARE n. 1.500.333-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2025. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA SISCOMEX. INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1085 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária’. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, uma vez que declarou a validade da exação e permitiu a atualização monetária do valor inicial pelos índices oficiais do período, glosando o excesso estabelecido pela Portaria MF nº 257/2011. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.123-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE UTILIZAÇÃO SISCOMEX DEFINIDOS POR LEI – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VARIAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.220.463-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).



    Com a declaração de legitimidade da cobrança do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, manteve-se a validade jurídica da questão referente ao sujeito passivo da obrigação tributária. 



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial os fundamentos da tese fixada no Tema 1.085 da repercussão geral.



    7. Inviável a revisão do decidido nas instâncias ordinárias, pois a alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. 1. É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF 257/2011. Precedentes. 2. A aferição de suposta violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Súmula 636 do STF. 3. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.239.866-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora